Tribunal: TJES
Processo: 0009620-30.1999.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009620-30.1999.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: PAULO SALLES PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUERIMENTOS INFRUTÍFEROS E AUSÊNCIA DE ATOS ÚTEIS. CONFIRMAÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em 1999, fundada em crédito tributário de R$ 20.088,98, consubstanciado em CDA nº 460/DA/99, sob o fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente. O recorrente alega nulidade da sentença por ausência de intimação prévia e, no mérito, sustenta a não configuração da prescrição, defendendo ter sido diligente na busca por bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública; (ii) determinar se houve efetivamente a prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente é exigida nos termos do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, sendo o prejuízo presumido apenas quando se trata da intimação inicial que marca o termo do prazo de suspensão, conforme o Tema 567/STJ.

No caso concreto, a Fazenda foi intimada em 03/04/2024 para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, o que afasta a alegação de nulidade da sentença por ausência de contraditório.

O prazo prescricional intercorrente tem início automático após o decurso de um ano de suspensão da execução, contado da ciência da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 567).

Os pedidos genéricos e reiterados da Fazenda Pública, desacompanhados de atos eficazes ou de efetiva constrição patrimonial, não têm o condão de interromper ou suspender o curso da prescrição intercorrente, segundo o entendimento consolidado no Tema 571/STJ.

No presente caso, restou configurada a inércia da Fazenda, que, mesmo instada, limitou-se a requerimentos genéricos e sem resultado prático, não demonstrando diligência apta a impedir o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente acarreta nulidade da sentença apenas se não for concedida oportunidade posterior de manifestação, hipótese não verificada no caso concreto.

A prescrição intercorrente configura-se automaticamente após o transcurso de um ano de suspensão e do prazo prescricional, salvo se demonstrada a prática de ato concreto e eficaz que impulsione o feito.

Requerimentos genéricos ou repetitivos, desacompanhados de atos úteis à constrição de bens, não são aptos a interromper a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 567/STJ); STJ, Tema 571.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0009620-30.1999.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:
PAULO SALLES PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MUNICÍPIO DE SERRA contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra/ES, nos autos da
ação de execução fiscal
, ajuizada pelo recorrente contra a recorrida, que julgou extinto o processo, com base no reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões, o recorrente alega a preliminar de nulidade da sentença por
error in procedendo
, em decorrência da ausência de intimação prévia das partes, violando o contraditório. Aduz que a extinção pela prescrição intercorrente não deve prevalecer, alegando que o Município foi diligente na busca pela satisfação de seu crédito.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a r. Sentença, acatar a preliminar de nulidade ou, no mérito, afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Muito bem.

Ao compulsar os autos, verifico que a municipalidade ajuizou a execução fiscal visando ao pagamento do valor de R$ 20.088,98 (vinte mil e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos) relativo ao crédito fiscal consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 460/DA/99 (fls. 03/04).

No caso em exame, a execução fiscal foi ajuizada em 06/12/1999, ocasião em que, em 30/05/2011, não foram encontrados saldo positivo nas buscas realizadas no sistema bacenjud 2.0.

Em 01 de junho de 2011, foram realizadas buscas pelo sistema RENAJUD, também infrutíferas.

O Município requereu junto a Secretaria de Finanças da Serra diligências necessárias a fim de localizar bens imóveis passíveis de penhora, porém, sem lograr êxito.

A r. sentença decretou a prescrição intercorrente sob o fundamento de que foi ultrapassado o lapso temporal de cinco anos desde a data da ciência da não localização dos bens do executado em 22/06/2012.

Conforme é cediço, a prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento,
sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a controvérsia dos autos no julgamento do RESP 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Igualmente, o Tema 567 da Corte Superior firmou tese no sentido de que havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Vejamos as teses firmadas no julgamento do recurso:

[...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não

bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

No caso dos autos, verifica-se que, em 09/12/2013, a execução foi suspensa por 01 (um) an, com determinação de arquivamento por cinco anos após o transcurso do prazo de suspensão, nos moldes do art. 40 da Lei 6.830/80.

Em 16/02/2023 a parte executada apresentou exceção de pré-executividade alegando a ocorrência de prescrição intercorrente. Intimado, o Município apresentou contestação. Os autos foram encaminhados para digitalização.

Posteriormente, em 03/04/2024, o Município foi intimado para manifestação acerca da ocorrência da prescrição intercorrente.

Sem apresentar bens passíveis de penhora, o Município requer que seja determinado a realização de nova tentativa de penhora on line, pesquisa, indisponibilizações, restrições via SISBAJUD na opção TEIMOSINHA, CNIB, CNJ, ABA, MARINHA, DETRANS, CARTÓRIOS, SERASAJUD, INFOSEG CAJED CIEL, CRCJUD, SIMBA, CCS BACEM, SISTEMA SAB, RCNAJUD, SIRKEI, SENSEC, NAVEJUD- em desfavor da executada e de seus sócios cuja CNPJ e CPF encontram-se nos autos.

Após tentativas infrutíferas de localização de bens e de efetivação de constrição, o feito permaneceu sem qualquer impulso útil capaz de afastar a contagem do prazo prescricional.

O Município, embora chamado a se manifestar em diversas oportunidades, não promoveu atos concretos para viabilizar o prosseguimento da execução.

É pacífico o entendimento do STJ de que não basta peticionar reiteradamente requerendo penhora ou diligências genéricas – é indispensável que ato eficaz seja capaz de afastar o arquivamento automático e interromper a prescrição. Assim dispõe o Tema 571/STJ.

No presente caso, a Fazenda limitou-se a requerimentos reiterados e infrutíferos, sem promover qualquer medida efetiva capaz de alterar o estado de paralisação da execução.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.